Tribunal: TJSP
Processo: 2096041-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente condenado por tráfico ilícito de entorpecentes e roubo majorado. Pleito de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19, alegando que o paciente faz parte do grupo de risco da doença. Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP, uma vez que o paciente atualmente cumpre pena em regime fechado.

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente condenado por tráfico ilícito de entorpecentes e roubo majorado. Pleito de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19, alegando que o paciente faz parte do grupo de risco da doença. Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP, uma vez que o paciente atualmente cumpre pena em regime fechado. Relatório médico dando conta do bom estado geral de saúde do paciente. Não comprovação da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico necessário. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Paciente condenado por crimes gravíssimos. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos ou sua colocação em prisão domiciliar, onde sabidamente há muito menos fiscalização. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2096041-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WANDO BIZERRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096041-97.2020.8.26.0000 -Voto no 11.823
2
HABEAS CORPUS No: 2096041-97.2020.8.26.0000
Impetrantes: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: WANDO BIZERRA DA SILVA
Impetrado: MM. Juízo de Direito do DEECRIM 3a RAJ Comarca de Bauru
Voto no: 11.823
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente condenado por
tráfico ilícito de entorpecentes e roubo majorado. Pleito de
concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia da
COVID-19, alegando que o paciente faz parte do grupo de risco da
doença. Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na espécie,
em atenção ao art. 117 da LEP, uma vez que o paciente atualmente
cumpre pena em regime fechado. Relatório médico dando conta do
bom estado geral de saúde do paciente. Não comprovação da
incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento
médico necessário. Poder Público já vem adotando medidas
necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos
presídios brasileiros. Paciente condenado por crimes gravíssimos.
Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a
soltura indiscriminada de presos ou sua colocação em prisão
domiciliar, onde sabidamente há muito menos fiscalização.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta Defensoria Pública do Estado, em favor de WANDO BIZERRA DA
SILVA, sob a alegação de que padece de ilegal constrangimento por parte do
MM. Juízo de Direito do DEECRIM 3a RAJ Comarca de Bauru, no bojo da
execução no 000128-70.2019.8.26.0158.
O paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos
nos art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 157 §2o, I, II, V, art. 70, caput, c.c.
art. 29, caput, do Código Penal, às penas de 10 (dez) anos e 26 (vinte e seis)
dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, e encontra-se atualmente
cumprindo pena em regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096041-97.2020.8.26.0000 -Voto no 11.823
3
A combativa defesa manifesta preocupação ante o atual
cenário da pandemia da COVID-19, em razão da possibilidade de o vírus se
disseminar em ambientes que concentram grandes aglomerações, como os
presídios. A despeito de tais circunstâncias, o Juízo impetrado indeferiu pedido
de prisão domiciliar, ignorando a Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Alega que o
paciente é portador de hipertensão arterial.
Requer, desse modo, liminarmente, a concessão do pedido
para que seja deferido o benefício da prisão domiciliar.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 48/50).
As informações foram prestadas às fls. 57/58.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 61/64).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Inicialmente, é preciso ressaltar que o remédio heroico não
é instrumento hábil a acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões
proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente ou
teratológica. Excepcionalmente, entretanto, diante de situação de urgência e sem
precedentes vivenciada pela atual pandemia do coronavírus, a qual clama por
pronta resposta por parte do Judiciário, conheço da impetração, entendendo,
contudo, que a pretensão não reúne condições de prosperar.
Não é o caso de conceder o almejado alvará de soltura à
guisa de antecipação de progressão de regime, uma vez que o paciente se
encontra preso por força de condenação definitiva devido à prática de crime
grave, equiparado a hediondo, com previsão para término de cumprimento de
pena em 11/11/2035.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096041-97.2020.8.26.0000 -Voto no 11.823
4
Com relação ao pleito de prisão domiciliar formulado, insta
salientar que não encontra respaldo na lei, porquanto, o preceito contido no artigo
117 da Lei de Execução Penal é de clareza solar ao estabelecer que o benefício
da prisão domiciliar, nas hipóteses de execução de pena, como in casu, destina-
se somente aos sentenciados em regime aberto, de modo que, o ora paciente,
pelo fato de estar cumprindo pena em regime fechado, não faz jus ao referido
benefício.
Nem se cogite aventar a possibilidade de a prisão domiciliar
ser concedida nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, uma vez
que o texto legal é novamente cristalino ao delinear o âmbito de aplicabilidade da
benesse, que, neste caso, somente é cabível àqueles acusados submetidos à
prisão preventiva, o que não é a situação do paciente, o qual se encontra preso
em virtude de condenações penais definitivas.
O fato de o paciente fazer parte do chamado grupo de risco
da COVID-19 por ser hipertenso não pode ser utilizado como argumento capaz
de lhe garantir o direito de livre e impunemente delinquir, sem arcar com as
consequências de seus atos. Ademais conforme atesta o relatório médico,
acostado à fl. 38 afirma que “o sentenciado é hipertensivo, faz acompanhamento
mensal com a equipe médica da unidade e em consulta realizada no dia 1o de
abril de 2020 apresentou bom estado de saúde”.
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional vivido
em escala planetária pela pandemia da COVID-19. No entanto, em momento
algum a combativa defesa fez prova de que o paciente não esteja recebendo o
tratamento médico que seu caso demanda na unidade prisional em que se
encontra provisoriamente recolhido.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096041-97.2020.8.26.0000 -Voto no 11.823
5
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR